Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726595-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: LOLITA COMERCIO DE PERFUMARIA E SALAO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando as informações fornecidas pela Agravante às fls. 1/2 ID 21744748 e a consulta ao andamento processual do feito na origem, vê-se que a Agravada é revel e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator